Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-73.2018.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-73.2018.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS B BARROS AGUIAR A

Advogado(s)
:
SANZIO CORREA PEIXOTO, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. OMISSÃO ESTATAL NA REVISÃO GERAL ANUAL. REGIME DE SUBSÍDIO. VANTAGEM NOMINAL IDENTIFICADA SEM REAJUSTE. DESCONTOS CONSIGNADOS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. MINÍMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora aposentada, reconhecendo o direito à revisão geral anual de seus proventos, determinando a limitação dos descontos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida, a incidência do reajuste sobre a vantagem nominal identificada, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012, e condenando o Estado ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais, além do pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o pedido de revisão geral anual dos proventos caracteriza aumento de vencimentos vedado pela Súmula 339 do STF; (ii) apurar a legalidade dos descontos consignados superiores a 30% da remuneração líquida da servidora; (iii) avaliar se a vantagem nominal identificada deve ser reajustada com base na revisão geral anual; (iv) determinar a existência de responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes da omissão na recomposição dos proventos e descontos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de revisão geral anual decorre de comando constitucional expresso (art. 37, X, da CF/1988), não representando criação ou majoração de vencimentos por isonomia, hipótese a que se restringe a incidência da Súmula 339 do STF.

A omissão da Administração Pública em aplicar a revisão geral anual, quando imposta constitucionalmente, enseja atuação jurisdicional para forçar o cumprimento do direito subjetivo à recomposição inflacionária, sem configurar usurpação da função legislativa.

A análise dos contracheques evidencia que os descontos decorrentes de empréstimos consignados ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração líquida, conforme estipulado no art. 19, I, do Decreto Estadual nº 17.251/2016.

A Administração tem o dever de fiscalização quanto aos limites legais dos descontos facultativos e pode cancelá-los de ofício quando excedido o percentual legal, conforme art. 18, III, "f", do mesmo Decreto.

A Lei Estadual nº 12.578/2012 assegura aos servidores a manutenção da vantagem nominal identificada, quando o novo regime de subsídio resultar em valor inferior, prevendo seu reajuste na forma do art. 37, X, da CF/1988, o que não vinha sendo observado.

A manutenção inalterada da vantagem nominal identificada ao longo dos anos, frente à inflação acumulada, representa perda do valor real da remuneração e descumprimento da garantia de irredutibilidade.

A omissão do Estado em aplicar os reajustes legais e permitir descontos abusivos em verba alimentar enseja responsabilidade civil objetiva, por violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

O valor fixado a título de danos morais (R$ 1.500,00) mostra-se adequado à extensão do dano e proporcional à conduta ilícita da Administração, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000090-73.2018.8.05.0114
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DAS GRACAS B BARROS AGUIAR A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça